Tribunal: TJSP
Processo: 2187441-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Autorização judicial para propositura de ação anulatória de compra e venda de imóvel feita pelo de cujus interdito sem autorização judicial – Questão controversa que demanda produção de prova além da documental e envolve interesse de terceiros – Inteligência do art. 612 do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2187441-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NELSON SALEM
JUNIOR, são agravados NELSON SALEM (ESPÓLIO) e PEDRO SALES
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187441-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2187441-95.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1112002-62.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (11a Vara da Família e Sucessões Central)
Agravante: Nelson Salem Junior
Agravados: Pedro Sales (inventariante) e outros
Juíza: Manoela Assef da Silva
Voto n. 21.150
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
Autorização judicial para propositura de ação anulatória de
compra e venda de imóvel feita pelo de cujus interdito sem
autorização judicial
Questão controversa que demanda
produção de prova além da documental e envolve interesse de
terceiros Inteligência do art. 612 do CPC/2015 Recurso
desprovido.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Nelson Salem, das
decisões de fls. 1.338/1.340 e 1.385/1.386 (embargos de declaração), na
parte em que autorizou o inventariante dativo a contratar advogado de sua
confiança, visando a propositura de ação anulatória relativa à alienação do
imóvel sito à Rua Diogo Jacome, n. 661.
Sustenta o recorrente que o imóvel em questão foi
vendido para quitação de altíssima dívida em nome do falecido, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187441-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
3
o próprio imóvel estava penhorado para pagamento da dívida em questão e
encontrava-se em fase de praceamento, ademais, sustenta que é equivocada
a afirmação do inventariante no sentido de que o imóvel valeria R$
5.557.085,00 em 2015, isso porque a certidão do IPTU apresentada diz
respeito não apenas ao imóvel da matrícula 86.299 (276 m2), mas também
a outros imóveis laterais não pertencentes ao inventariado, abrangendo a
área total de 1.609 m2, o que por si só já demonstra o equívoco em relação
ao preço estimado para o bem, esclarecendo que o imóvel já estava
penhorado por uma dívida de R$ 2.195.900,46 do falecido com a
Petrobrás, de modo que não tinha valor efetivo, ainda assim o comprador,
por interesse estratégico, pagou a quantia de R$ 100.000,00 ao falecido,
por fim, afirma que eventual anulação da compra e venda importará
assunção de nova dívida pelo espólio, uma vez que este deverá restituir a
quantia de R$ 2.295.900,46 ao comprador do imóvel, o que resultará
apenas na alteração do credor, gerando a necessidade de uma nova ação,
apenas retardando a conclusão do espólio e o onerando ainda mais.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja cassada a autorização judicial para que o inventariante dativo
contrate advogado para propor ação anulatória do compromisso de compra
e venda do imóvel objeto da matrícula de n. 86.999.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187441-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
4
A alienação do imóvel pelo de cujus, representado por
seu Curador, se deu no dia 30 de junho de 2015, menos de 20 dias antes de
seu óbito, quando já estava em curso ação de interdição com designação de
curadoria provisória, sem a autorização do juízo, sendo o preço da venda
de apenas R$ 100.000,00, quantia substancialmente inferior ao valor venal
do terreno, considerado individualmente (276,6 m2), e ainda que houvesse
penhora sobre o bem, apesar de relevantes os argumentos apresentados no
tocante a existência de dívida de alto valor e penhora, configura-se questão
controversa, que demanda outras provas além da documental e deve ser
discutida nas vias ordinárias (art. 612 do CPC/2015), por envolver também
direito de terceiros.
Saliente-se, apenas que, é inerente que o valor dos
honorários do advogado a ser contratado, deve ser autorizado previamente
pelo Juízo, sob pena de responsabilidade pessoal do inventariante dativo
no que sobejar o que se entender razoável.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica